Tribunal: STF
Processo: RE 808202
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-20
Data de publicação: 2014-11-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LIMITE À REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS OU INTERINOS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO NA HIPÓTESE DOS ARTS. 37, INCISOS II E XI, E 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.